Tribunal: TJES
Processo: 5004899-95.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004899-95.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEF GOMES
RECORRIDO: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES e outros
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ROMPIMENTO DA ADUTORA DO BAIRRO AVISO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DA LIGAÇÃO DE ÁGUA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária, apresentou contrarrazões (ID.
4391701
)
.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALEF GOMES,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
que o recurso deve ser recebido e, ao fim, provido;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que não há de se falar em ilegitimidade ativa;
e)
que colacionou aos autos, além da fatura de água, um segundo comprovante de residência, em nome próprio, que demonstra que o mesmo reside no exato endereço constante na fatura de água;
d)
que equiparam-se, no conceito de consumidor, todas as vítimas do evento;
e)
que foi vítima do evento danoso causado pela parte recorrida;
f)
que houve falha na prestação do serviço;
g)
que há dano moral a ser indenizado.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente faz jus à indenização por danos morais oriundos da suposta falha na prestação dos serviços da recorrida, haja vista o rompimento de adutora do bairro Aviso, no município de Linhares-ES, que gerou a interrupção no fornecimento de água entre os dias 11 e 17/02/2022.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, julgando extinto o pleito sem resolução de mérito, sob o entendimento de que a parte autora não é titular do serviço de água, não demonstrando também qualquer relação de parentesco ou comercial com a pessoa indicada no comprovante de serviço de água trazido aos autos.

Em que pese o alegado pela parte recorrente, sigo a linha de entendimento do Juízo
a quo
, pois, após análise nos autos, constato certa vacância quanto aos documentos probatórios relativos às alegações realizadas pelo recorrente.

Ademais, a despeito do ônus probatório trazido à baila, mais especificamente à sua inversão, não se pode isentar a parte autora do dever de comprovar suas alegações.

Por conseguinte, não constato que tais provas foram suficientemente apresentadas, posto que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, cuja prova seria de simples produção.

Seria necessária apenas a juntada de qualquer documento que evidenciasse a relação do autor com a pessoa nominada na conta de água, o que, contudo, não aconteceu.

Ademais, embora traga aos autos uma fatura de linha móvel (ID. 4391533) em seu nome e em mesmo endereço do constante na fatura de água, não há indicação de qualquer elemento probatório que o vincule ao titular do serviço de água, seja por relação de parentesco ou relação comercial.

Caberia ao recorrente apresentar documento de identidade que comprovasse sua relação familiar com a titular do serviço de água ou instrumento contratual que efetivasse a relação de locação entre as partes, o que serviria para consubstanciar a sua efetiva residência no local.

Assim, nos termos do art. 373, I, do CPC, era seu dever, para melhor elucidação dos fatos narrados em seu petitório inicial, se desimcumbir, de maneira clara e eficaz, de seu ônus probatório, para que houvesse a demonstração em juízo da veracidade de suas alegações, as quais, ante simples análise, afastam-se da verossimilhança exigida por este tribunal.

Portanto, acertada é a sentença
a quo
que reconheceu a ilegitimidade ativa do demandante e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)